Tribunal: TJES
Processo: 5000345-06.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000345-06.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO SALES LEITE
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000345-06.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
RODRIGO SALES LEITE

RECORRIDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DANO MORAL.
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. TERMO INICIAL DOS JUROS. RELAÇÃO CONTRATUAL. ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por RODRIGO SALES LEITE em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.

Em síntese, a parte autora
narra que constatou dois débitos automáticos tendo a OI como beneficiária. Destes débitos reconhece apenas um, e os descontos indevidos se iniciaram em agosto/2021. Trata-se de um número de telefone de pessoa diversa, ou seja, seu cunhado.

Afirma que cancelou o débito automático junto à instituição financeira, no entanto, ainda sofreu com a cobrança do desconto indevido.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, em parte, em face do Banco Santader, via de consequência, o condeno no pagamento de R$ 2.500,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos com juros e correção monetária a partir desta data.

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, em face da empresa de telefonia OI.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 8931997, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que o valor de danos morais é irrisório, requerendo sua majoração e que os juros devem incidir desde a data do evento danoso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, o recurso versa apenas sobre os danos morais e sobre o termo inicial da incidência de juros.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$2.500,00).

Em relação ao termo inicial dos juros, o entendimento deste juízo é que por se tratar de relação contratual, deverá ser aplicado o disposto no artigo 405 do Código Civil, ou seja, os juros devem incidir desde a data da citação do requerido

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar como termo inicial dos juros moratórios a data da citação, conforme art. 405 do Código Civil.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)